Tribunal: TJDFT
Processo: 0710194-37.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PEREMPÇÃO. PRESSUPOSTO PROCESSUAL NEGATIVO. TRÊS EXTINÇÕES DA AÇÃO, POR ABANDONO. CPC ART. 485, III. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. INADMISSÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Insurge-se o autor quanto à sentença que extinguiu o processo, ante o reconhecimento da perempção, pois o autor ajuizou, anteriormente, três outros processos em face das partes requeridas, que versavam sobre a mesma causa de pedir, os quais foram extintos pela inércia do requerente em promover as diligências necessárias para prosseguimento das demandas. Em suas razões, o recorrente insiste que os referidos autos não foram extintos por abandono da causa, e pede a anulação da sentença e o prosseguimento da demanda.
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo devidamente recolhido. Não foram apresentadas contrarrazões (id 49600092).
3. Inicialmente, cabe esclarecer que para incidência do inciso III do art. 485 do CPC, é suficiente que a parte autora deixe de cumprir os deveres e ônus processuais que competem visando à movimentação do processo, culminando com a paralisação, que conduz à presunção de desistência da pretensão à tutela jurisdicional.
4. Para que se configure a perempção, que impede o ajuizamento de nova demanda, é necessário que o requerente, por três vezes, tenha dado causa à extinção do processo, por abandono, nos termos do art. 486, §3o, do CPC. Por excepcionar o direito de ação, a norma não comporta interpretação extensiva. Na hipótese, merece anulação a sentença proferida, porquanto os autos 0728752-28.2021.8.07.0003 foram extintos em razão da inércia do autor em indicar o endereço do requerido no prazo de 5 dias (CPC, art. 485, IV); já o processo 0714971-02.2022.8.07.0003 teve a petição inicial indeferida (CPC, art. 485, I e IV); e o 0719857-44.2022.8.07.0003 teve sua extinção em razão da ausência do autor na audiência de conciliação (art. 51 da Lei 9099/95). Nesse prisma, não se caracteriza a perempção se, anteriormente, a parte requerente deu causa a três sentenças terminativas, por motivos outros que não o abandono previsto no art. 485, III, do CPC.
5. Recurso CONHECIDO E PROVIDO. Sentença anulada.
6. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9099/95).
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que estabelece o art. 46 da Lei 9099/95.